Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715947-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO PIVA ROMERO D E C I S Ã O A parte agravante, ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, na petição de ID 71102094, desiste do recurso interposto e pede a homologação. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator